Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714476-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX SILVA LACERDA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AGUIAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Na petição de ID 70923060, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 70814890, que indeferiu o pedido liminar. Os autos foram encaminhados ao Plantão Judicial, que não analisou o pedido por força do disposto no artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/6/2017 (que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal) (ID 70927640). Contudo, nada há a prover quanto ao pedido. Ressalto que não há, no ordenamento jurídico, previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Ademais, conforme se observa do caderno processual, as informações foram prestadas pelo Juízo (ID 70858444), assim como foi apresentada manifestação pela Procuradoria de Justiça (ID 70916430), estando os autos aptos para análise pelo Colegiado. Assim, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator